Tribunal: TJMT
Processo: 0010754-67.2011.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010754-67.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (EMBARGADO), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - CPF: 309.565.360-34 (EMBARGADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (EMBARGADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBANTE DEVIDAMENTE ENFRENTADO NO
DECISUM
– APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA DEBATIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão no
decisum
quando este analisa exaustivamente o conjunto probatório, a tornar crível, por outro lado, que o
telos
do embargante outro não vem de ser senão ver reexaminada a controvérsia, valendo-se de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça da decisão.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público
reputando omisso o aresto de id. 86244450, em que esta e. Câmara, à unanimidade, julgou procedente o recurso de apelação oposto pelos réus para absolvê-los das imputações
de prática dos delitos descritos no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/67, e no art. 89 da Lei 8.666/93.

A ilustrar os supostos vícios existentes no acórdão verberado, aduz o embargante, em angusta suma, que este Sodalício incorreu em omissão por não considerar o conjunto probante que, ao aviso do órgão acusador, bastava à manutenção do édito condenatório.

Afirma que
“
muitas são as provas que vinculam os embargados à autoria dos crimes em questão, mormente diante da prova documental juntada aos autos do Procedimento Investigatório SIMP n.º 000765-001-2006, amplamente confirmada em sede judicial pela prova testemunhal colacionada, que foram omitidas no apontado julgamento
”.

Requer, destarte, sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar os vícios suscitados.

Ausentes contrarrazões.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhecemos os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

A ilustrar os supostos vícios existentes no acórdão verberado, aduz o embargante, em angusta suma, que este Sodalício incorreu em omissão por não considerar o conjunto probante que, ao aviso do órgão acusador, bastava à manutenção do édito condenatório.

Afirma que
“
muitas são as provas que vinculam os embargados à autoria dos crimes em questão, mormente diante da prova documental juntada aos autos do Procedimento Investigatório SIMP n.º 000765-001-2006, amplamente confirmada em sede judicial pela prova testemunhal colacionada, que foram omitidas no apontado julgamento
”.

Requer, destarte, sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar os vícios suscitados.

O
decisum, porém,
não ostenta os vícios imputados.

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a absolvição dos acusados, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, e não à [re]discussão de
temáticas exaustivamente analisadas por este Sodalício
.

Ora, num singelo lançar de olhos no aresto invectivado, vê-se que houve análise exaustiva do conjunto probante, conforme se infere da profusa prova documental e testemunhal apreciada por este colegiado, cuja reprodução não se faz necessária.

Cumpre destacar que este colegiado de fato vislumbrou a potencial ocorrência de irregularidades administrativas que poderiam ter maculado
as etapas da obra pública de reparo da rodovia MT-170. Entrementes, o conjunto probatório não revelou, acima de dúvida razoável, o inafastável
dolo específico
reconhecido pela jurisprudência pacificada do STJ (Cf. AgRg no HC 580.098/MA) como necessário à configuração do delito então capitulado no art. 89 da Lei n. 8.666/93, cuja continuidade normativo-típica se encontra, após as reformas introduzidas pela Lei n. 14.133/21, atualmente no art. 337-E do Código Penal.

Conclusão amparada, aliás, também na análise probante realizada em fase pré-processual pela CEI (Comissão Especial de Inquérito) instaurada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra, igualmente indicativa da inexistência de obtenção de vantagem indevida ou de dano ao patrimônio público, conforme assinalado no acórdão.

De outro norte, ao revés do que argumenta o embargante, a suposta confissão engendrada por Mário Pio e, embora não mencionada pelo recorrente, também por Celso Ferreira, não foi desconsiderada pelo colegiado. Constatou-se, em verdade, que tais depoimentos não se prestavam, só por si, a sustentar o édito condenatório, sobretudo quando confrontados com a totalidade do conjunto probante. Conforme se destacou naquela oportunidade: “
mesmo na parte em que ratifica suas declarações, estas permanecem isoladas nos autos, incapazes de superar o contexto de sérias dúvidas acerca da prática criminosa, a partir da prova judicial
”.

Rememore-se, no ponto, que, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, “
O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

Ora,

“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte”

(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017), o que denota, a todas as luzes, a improcedência do presente recurso.

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022